Tribunal: TJDFT
Processo: 0036882-13.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0036882-13.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LOJAS AMERICANAS S.A., pleiteando rejulgamento de recurso, considerando o julgamento do Tema 745 do STF, em ação declaratória com repetição do indébito tributário, ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. Considerando a apelação interposta (ID 34627554), em conformidade com o artigo 1.010, § 1o, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder ao recurso. Apresentadas as contrarrazões ou transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2022 12:47:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador